Tribunal: TRF3
Processo: 5059443-39.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
95/261)

5059443-39.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5059443-39.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LEONILDA FERREIRA GOMES CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ APARECIDO SARTORI - SP158983-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação para reconhecer período de atividade rural e conceder aposentadoria híbrida por idade, a partir de 03.09.2013.

O embargante sustenta omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de ausência de resistência administrativa e reafirmação da DER apenas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, diante da reafirmação da DER em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois a condenação em honorários decorre da sucumbência, uma vez que o benefício foi concedido mediante provimento jurisdicional.

Nos termos do Tema 995/STJ, afasta-se a condenação em honorários apenas quando houver reconhecimento administrativo do pedido à luz de fato novo, o que não ocorreu no caso.

Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários, a serem fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva, conforme a Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o julgado.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios subsiste quando a concessão do benefício previdenciário depende de provimento jurisdicional. 2. A reafirmação da DER em juízo não afasta a sucumbência, salvo se houver reconhecimento administrativo do pedido com base em fato novo. 3. Os embargos de declaração servem à integração do julgado, sem rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; Súmula 111/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5059443-39.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LEONILDA FERREIRA GOMES CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ APARECIDO SARTORI - SP158983-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pelo INSS em face do acórdão que, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o período de atividade rural de 0/11/1973 a 07/03/1983 e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria híbrida por idade, a partir de 03/09/2013, nos moldes da fundamentação.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão embargado se mostra omisso no tocante à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante a reafirmação da DER ter ocorrido somente em juízo, sem que houvesse resistência do INSS.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido ao condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante a reafirmação da DER tenha ocorrido em juízo, sem que houvesse resistência do INSS.

Esclareço, no entanto, que nos termos do voto do e. Relator no julgamento do Tema 995/STJ, somente há que se falar em descabimento de fixação de honorários de advogado sucumbenciais quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. Esse não foi o caso dos autos, porquanto o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser concedido.

Destarte, resta mantida a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, com base nos parágrafos 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, incidindo sobre o valor das parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício (Súmula 111, do E. STJ).

Destarte, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido, de modo que qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, acolho, em parte,os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS, para integrar o julgado sem alteração do resultado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. NECESSIDADE DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação para reconhecer período de atividade rural e conceder aposentadoria híbrida por idade, a partir de 03.09.2013.

O embargante sustenta omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de ausência de resistência administrativa e reafirmação da DER apenas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, diante da reafirmação da DER em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois a condenação em honorários decorre da sucumbência, uma vez que o benefício foi concedido mediante provimento jurisdicional.

Nos termos do Tema 995/STJ, afasta-se a condenação em honorários apenas quando houver reconhecimento administrativo do pedido à luz de fato novo, o que não ocorreu no caso.

Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários, a serem fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva, conforme a Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o julgado.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios subsiste quando a concessão do benefício previdenciário depende de provimento jurisdicional. 2. A reafirmação da DER em juízo não afasta a sucumbência, salvo se houver reconhecimento administrativo do pedido com base em fato novo. 3. Os embargos de declaração servem à integração do julgado, sem rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão